Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719984-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AKIHIKO OKADA APELADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. D E C I S Ã O Em consulta aos autos, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial ainda não foi objeto de apreciação expressa. Dessa forma, não se vislumbrando, de plano, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, defiro a gratuidade de justiça ao apelante. Intime-se o apelado, oportunizando-se a impugnação prevista no art. 100, do CPC. Sem prejuízo, intime-se o apelante para se manifestar, querendo, quanto à preliminar de ilegitimidade recursal arguida em contrarrazões (ID no 66635230). Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator